Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-86.2022.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003486-86.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA CARDOSO SENA - CPF: 782.370.762-49 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), FERNANDO MOTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 1.200,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 3.000,00
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003486-86.2022.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
TERESINHA CARDOSO SENA

Recorrido
:
FERNANDO MOTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TEREZINHA CARDOSO SENA

ajuizou

reclamação

em
face de
FERNANDO MOTOS
.
Noticiou
que: a) no
dia
17/6/2021
adquiriu
da
parte

reclamada

uma

motocicleta

usada
; b)
foi

pactuado
o
pagamento
de R$ 4.500,00
pelo

bem
; c)
não

lhe

foi

entregue
o
recibo
de
quitação
do
veículo
,
assinado

pelo

proprietário
e livre de
multas
; d) a
motocicleta

possui

multas

anteriores
à
sua

aquisição
; e)
tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
que a
parte

reclamada

seja

compelida
a
pagar
as
multas

anteriores
à
aquisição
do
bem
,
a

entregar
o
recibo
de
quitação
do
veículo
,
bem

como

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamante

corroboram

suas

assertivas
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
geram
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada

entregue
o
documento
de
transferência
do
bem
,
efetue
o
pagamento
dos
débitos

gerados

anteriormente
à
sua

tradição
,
além
de
condená
-la
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 1.200,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
o
valor da
indenização

por

dano
moral
comporta

majoração
; b)
deve
ser
fixado

prazo
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 1.200,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 3.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Por
fim
,
quanto
à
obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença
,
consistente

na

entrega
do
documento
de
transferência
do
veículo
,
bem

como
no
pagamento
dos
débitos

gerados

anteriormente
à
tradição
,
mostra
-se
necessária
a
fixação
de
prazo
para o
seu

cumprimento
, a
fim
de
conferir

maior

efetividade
à
medida
judicial.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

para:

a)
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 3.000,00 (
três
mil reais
);

b)
determinar
que
a

obrigação
de
fazer

fixada

na

sentença

seja

cumprida
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa

diária
no valor de R$ 200,00 (
duzentos
reais),
limitada
a R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025